Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO IMPLÍCITO. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, é enfático ao preconizar que se compreendem no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

2. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal.

3. Recurso conhecido e provido.